Tribunal: CARF
Processo: 11042.000015/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11042.000015/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.980 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
EVA LYGIA GONÇALVES BARREIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11042.000015/2008-63
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11042.000015/2008-63

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento e Demonstrativos de fls. 73 a 78, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância no valor de R$ 28.168,59,
calculados até 30-11-2007, referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em
virtude da constatação de infringência a dispositivos legais, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$
1.272,00. Enquadramento Legal: Arts. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no
9.250/1995; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 73 e 83, e 841, inciso II, do
Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999 e art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, fl.
74;
2. Detectou Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 46.198,77.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/1995;
arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001, fl. 75;
3. Detectou Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob,
no valor de R$ 909,77. Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§ 8o da Lei no
7.713/1988; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10. 451/2002; arts.
49 a 53 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999, fl.76.
O contribuinte apresentou impugnação de fl. 03, alegando que não é de seu
conhecimento nenhuma intimação.
No que se refere à Dedução Indevida de Dependente, alega que o valor foi deduzido
devidamente a titulo de dependente, seu cônjuge; assim como no que se refere à
Dedução Indevida de Despesas Médicas, conforme recibos anexos.
Tendo o processo se enquadrado no art. 6o-A da IN-RFB no 958/2009 (fls. 48 e 50), com
a redação dada pelo art. 1o da IN-RFB n° 1.061/2010, a Delegacia de origem recebeu o
processo para análise e exarou o Despacho Decisório DRF/PEL no 096/2012 (fl. 51),
aprovando o Termo Circunstanciado no 083/2012, fls. 49 e 50, que concluiu pela
redução do imposto de renda pessoa física suplementar, código 2904, para R$ 7.584,44,
extrato SIEF fl. 53.
O contribuinte se manifestou sobre o Despacho Decisório, fls. 59 a 60.
Acredita que está diante do Instituto da Prescrição (art. 174 do Código Tributário
Nacional), ou seja, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Tendo como fundamento os fatos de que a declarante foi notificada em 15 de dezembro
de 2007, apresentou impugnação em 28 de dezembro de 2007, e no dia 04 de março de
2013 foi comunicado pelo Despacho Decisório e Termo Circunstanciado a apresentar
documentos comprobatórios ou protocolar desistência da impugnação
Com isso, argumenta que há prescrição intercorrente em execução fiscal, a Fazenda
Pública não pode abandonar o processo, deixar de requerer diligencias por mais de
cinco anos.
Requer a extinção do referido crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, V, do
Código Tributário Nacional.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11042.000015/2008-63

DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS -
São passíveis de dedução as despesas médicas efetivamente comprovadas com a
respectiva documentação hábil e referentes às despesas do contribuinte ou de seus
dependentes; podendo ele pleitear a dedução, na respectiva DIRPF, até o limite
comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.980 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11042.000015/2008-63

Analisando a documentação acostada aos autos, verificamos que está correta a
Delegacia de origem, em seu Despacho Decisório DRF/PEL no 096/2012 (fl. 51),
aprovando o Termo Circunstanciado no 083/2012, fls. 49 e 50, que concluiu pela
redução do imposto de renda pessoa física suplementar, código 2904, para R$
7.584,44, extrato SIEF fl. 53. Face aos documentos comprobatórios existentes nos
autos.
Ressaltamos que o contribuinte optou pela reclamação em processo
administrativo fiscal, apresentando sua impugnação, protocolada em 28-12-2007,
suspendendo a exigibilidade do crédito de acordo com o inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional; portanto não há o que se falar em prescrição, tendo em
vista que não se tem a definitividade do crédito tributário com o trânsito em julgado na
esfera administrativa, cabendo, inclusive, ao contribuinte recurso da decisão de
primeira instância ao CARF, caso ele não concorde.
Não tendo o contribuinte apresentado outros argumentos em sua impugnação
sobre a parcela remanescente do crédito tributário, não apresentado novas provas, é de
se manter o crédito tributário remanescente do litígio, conforme extrato Sief às fl. 53.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, na parte remanescente do litígio.
Ademais, acrescento ao voto da decisão de piso que no CARF o entendimento
acerca da impossibilidade da aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, é pacífico, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 126
DF CARF MF
Original